Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-36.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804317-36.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADAILSON BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. TEMA REPETITIVO 1.155 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno cumprido pelo apenado, sob o argumento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal e de orientação restritiva do Supremo Tribunal Federal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de submissão a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado como detração penal, à luz do art. 42 do Código Penal e dos princípios constitucionais aplicáveis .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, não se restringindo à literalidade que menciona apenas a prisão provisória .

4. Medidas cautelares como o recolhimento domiciliar noturno impõem restrição concreta ao status libertatis, aproximando-se materialmente de regimes penais menos gravosos .

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.155, firmou entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal .

6. A finalidade da detração penal consiste em evitar o bis in idem e assegurar a proporcionalidade na aplicação da pena .

7. A negativa de detração em tais hipóteses gera desproporcionalidade ao impor restrição relevante à liberdade sem compensação no cumprimento da pena .

8. A distinção formal entre prisão e medida cautelar não impede o reconhecimento da equivalência material das restrições para fins de detração .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento domiciliar noturno configura restrição relevante à liberdade apta a ensejar detração penal. 2. O art. 42 do Código Penal admite interpretação extensiva in bonam partem para abarcar medidas cautelares diversas da prisão. 3. A detração penal deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.155.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto MINISTÉRIO PÚBLICO em primeiro grau, contra decisão proferida pelo
JUÌZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SANTARÉM
, que reconheceu o tempo de prisão domiciliar preventiva como pena efetivamente cumprida para fins de detração.

Consta dos autos que a DEFESA de ADAILSON BATISTA DA SILVA requereu o reconhecimento da detração penal relativamente ao período compreendido entre 19 de março de 2019 e 30 de junho de 2025, durante o qual o apenado esteve submetido à restrição de permanecer em seu domicílio no período noturno, das 21h às 6h, sustentando que tal medida implicou efetiva limitação à sua liberdade de locomoção, devendo ser computada como tempo de pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal.

A defesa aduz que o reeducando cumpriu integralmente as condições impostas, sem qualquer registro de descumprimento, destacando, ainda, a existência de entendimento jurisprudencial favorável, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a detração em hipóteses análogas, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, instado a se manifestar, opinou pelo indeferimento do pleito, sob o argumento de que o art. 42 do Código Penal não contempla a possibilidade de detração de medidas cautelares diversas da prisão, asseverando que o recolhimento domiciliar noturno não implica restrição suficiente à liberdade de locomoção a ponto de justificar o abatimento da pena, além de invocar precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade jurídica da pretensão.

Sobreveio decisão do Juízo da execução penal que acolheu o pedido defensivo, reconhecendo a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, ao fundamento de que a medida cautelar impôs restrição relevante à liberdade do apenado, sendo possível sua equiparação, para fins de detração, à pena privativa de liberdade, em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o presente agravo em execução, sustentando a reforma da decisão, reiterando a inexistência de previsão legal para a detração de medidas cautelares diversas da prisão e defendendo a prevalência da orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite tal compensação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastado o reconhecimento da detração penal concedida ao apenado.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade da parte agravante, o interesse recursal e a adequação da via eleita, conheço do agravo em execução penal

A insurgência recursal cinge-se à possibilidade jurídica de extensão do instituto da detração penal às medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o recolhimento domiciliar noturno, sob o argumento ministerial de ausência de previsão legal expressa no art. 42 do Código Penal e de orientação restritiva firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia, como se percebe, não envolve matéria fática controvertida, sendo incontroverso nos autos que o agravado permaneceu submetido à referida restrição por extenso período, cumprindo regularmente as condições impostas, o que desloca o exame para o plano estritamente jurídico-normativo, em especial quanto à interpretação do alcance do art. 42 do Código Penal à luz da principiologia constitucional e da evolução jurisprudencial dos tribunais superiores.

Com efeito, dispõe o art. 42 do Código Penal que se computa, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, não fazendo referência expressa às medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei nº 12.403/2011. Tal silêncio normativo, contudo, não pode ser interpretado de forma isolada e estanque, sob pena de conduzir a soluções incompatíveis com a lógica do sistema penal contemporâneo, que se orienta por critérios de proporcionalidade, individualização da pena e vedação ao bis in idem.

A interpretação meramente literal do dispositivo legal, embora amparada em respeitável corrente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se mostra suficiente para resolver adequadamente a hipótese dos autos, sobretudo quando se constata que determinadas medidas cautelares, a depender de sua intensidade e duração, implicam restrição concreta e relevante ao status libertatis do indivíduo, aproximando-se, sob o prisma material, das formas de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

É exatamente nesse contexto que se insere o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155, segundo o qual o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer de maneira efetiva a liberdade de locomoção, pode ser considerado, mediante interpretação extensiva in bonam partem, como tempo de pena cumprida para fins de detração.

“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”

No caso concreto, conforme bem delineado na decisão agravada, o agravado permaneceu submetido, por período prolongado, a regime de recolhimento domiciliar noturno, o qual, embora não se equipare integralmente à prisão em regime fechado, guarda nítida similitude com as restrições inerentes ao regime semiaberto, especialmente no que concerne à limitação diária da liberdade de locomoção e ao controle estatal sobre sua rotina.

Não se trata, portanto, de mera imposição formal de medida cautelar de baixa intensidade, mas de restrição contínua, prolongada e fiscalizada, que, sob o prisma material, revela-se apta a gerar impacto concreto na esfera de liberdade do indivíduo, justificando sua consideração para fins de detração.

Ademais, a distinção traçada pelo agravante entre prisão e medida cautelar, embora juridicamente relevante em termos conceituais, não pode ser aplicada de maneira absoluta quando se analisa a finalidade do instituto da detração, que consiste justamente em evitar a duplicidade de sanção penal pelo mesmo fato, impedindo que o indivíduo suporte, cumulativamente, restrições substancialmente equivalentes sem a devida compensação.

A adoção de entendimento restritivo, no caso vertente, conduziria a evidente desproporcionalidade, na medida em que o apenado suportaria, por largo período, limitação relevante de sua liberdade sem qualquer reflexo no quantum de pena a cumprir, o que afrontaria não apenas o princípio da proporcionalidade, mas também a própria racionalidade do sistema punitivo.

Dessa forma, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, bem como dos princípios constitucionais que regem a execução penal, mostra-se correta a decisão proferida pelo Juízo de origem, não merecendo reparo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que reconheceu a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno em favor de ADAILSON BATISTA DA SILVA, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026